Tribunal: TJBA
Processo: 8073693-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8073693-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADAILTON MENEZES DOS SANTOS Advogado(s): CESAR ROOSEVELT TEIXEIRA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica e familiar (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006), com a concessão do sursis, a imposição de prestação de serviços à comunidade por 1 (um) ano e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica; (ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da pena aplicada e do regime fixado; e (iii) examinar a correção e a razoabilidade do valor arbitrado a título de reparação por dano moral à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos colhidos nos autos. O conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação, estando a versão da vítima em harmonia com os depoimentos colhidos em juízo, inclusive de testemunhas próximas e vizinhas, que relataram histórico de agressões verbais e ameaças. O réu nega as ameaças, mas admite o consumo de bebida alcoólica e a discussão, sendo sua versão dissociada das demais provas e destituída de verossimilhança. A ameaça, como delito formal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave que incute temor à vítima, independentemente da efetiva concretização do mal anunciado. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com concessão do sursis e prestação de serviço à comunidade, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade. A indenização por dano moral pode ser arbitrada desde que haja requerimento, bastando a demonstração do sofrimento causado pelo delito, sendo o montante de R$ 2.000,00 adequado à gravidade da conduta e às finalidades reparatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode, quando corroborada por outros elementos de prova, fundamentar a condenação. O crime de ameaça é formal e se consuma com a prolação de palavras ou gestos capazes de incutir temor à vítima, independentemente da concretização do mal prometido. A fixação de indenização por danos morais é cabível quando o sofrimento da vítima decorre diretamente do fato criminoso. A pena mínima com sursis e prestação de serviços à comunidade é adequada à reprovação da conduta quando respeitados os critérios legais de dosimetria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073693-23.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ADAILTON MENEZES DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator